Tribunal: CARF
Processo: 18186.725666/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.725666/2019-27
ACÓRDÃO
2001-007.656 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIA MARIA BERNI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do art. 5o, § 2o, III da IN SRF no
15/2001.
Restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.656 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725666/2019-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/50):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 07/171, relativa
ao ano-calendário de 2014, exercício de 2015, que apurou imposto suplementar
de R$ 1.085,90 a ser acrescido de multa de ofício e juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos da São Paulo Previdência - SPPREV no valor de R$
54.233,31, compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a
omissão de R$ 7.980,00;
2) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF da São
Paulo Previdência - SPPREV no valor de R$ 7.908,90 sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave, por não ter a contribuinte
comprovado ser portadora de moléstia grave ou sua condição de aposentada,
pensionista ou reformada;
3) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva no
valor de R$ 9.433,29 da São Paulo Previdência - SPPREV, compensando o IRRF
respectivo de R$ 497,48.
Cientificado da Notificação de Lançamento, em 30/08/2019, fl. 31, apresentou a
interessada a defesa, de fl. 04/05, em 10/09/2019, afirmando que:
Os rendimentos apurados são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia
grave.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.656 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725666/2019-27
3
Já protocolou em 24/05/2019 documentação que comprova a moléstia grave,
processo 2015/66542460041492.
Quanto à compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, deve ser
excluída por ser portadora de moléstia grave já protocolada na Receita Federal do
Brasil, como anteriormente informado.
Solicita a defendente, por fim, prioridade de julgamento em face do art. 69-A,
inciso IV da Lei 9.784/99.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido. Vencido o julgador Bernardo Schmidt, que acatou o laudo pericial de fl. 19.
Cientificada da decisão, em 26/01/2021 (fls. 59), a contribuinte, em 17/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 70/71), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
aos autos novo suporte probatório demonstrando ser portadora de moléstia grave no ano-
calendário autuado, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/69 e 72/77.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 82), sendo-
me distribuído para prosseguimento do julgamento.
Em 30/09/2024, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte probatório que instrui a peça recursal (fls. 85/774)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.656 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725666/2019-27
4
Das omissões de rendimentos apuradas e da compensação indevida do imposto
de renda sobre os rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave – do
não preenchimento dos requisitos cumulativos legais à isenção por moléstia grave:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 54.233,31 com IRRF de R$ 7.980,00), recebidos acumuladamente sujeitos à
tributação exclusiva (R$ 9.433,29 com IRRF de R$ 497,48) e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte sobre os rendimentos considerados isento por moléstia grave (R$
7.980,98), apurados em sede de revisão da DAA/2015 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas, com especial destaque para isenção em face da moléstia grave que lhe
acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
novo laudo emitido pelo Hospital Geral de Taipas Kátia de Souza Rodrigues, vinculado à Secretaria de
Estado de Saúde de São Paulo, atestando a enfermidade e os procedimentos médicos submetidos
pela contribuinte, em face da doença que lhe acometera (fls. 72/75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do
lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por
pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49/50):
Conforme se verifica dos comprovantes de rendimentos, de fl. 29, no ano em
discussão a contribuinte era aposentada ou recebia pensão, cumprindo o
primeiro requisito legal.
Quanto à comprovação da moléstia grave, a interessada apresentou o laudo
médico, fl. 28, da Secretaria de Estado de Saúde, Hospital Geral de Taipas, no qual
ficou registrado ser ela portadora das doenças CID I10, I25, E14 e E78.8.
Consultando o Código Internacional de Doenças - CID 10, identifica-se que se trata
de I10 - Hipertensão essência (primária); I25 - doença isquêmica crônica do
coração; E14 - Diabetes Mellitus não especificado e E78.8 - Outros Distúrbios do
metabolismo de lipoproteínas.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.656 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725666/2019-27
5
O laudo foi assinado por médico com registro no órgão público, sendo datado de
06/09/2019. Em nenhum momento, o médico indica qual teria sido o início da
doença. Em que pese, ele informar que a contribuinte foi submetida a
procedimento de angioplastia em 07/08/2003, não esclarece se a cardiopatia
grave teve início ali.
Logo, o laudo não tem efeito para o ano-calendário em discussão, mas apenas a
partir de setembro de 2019.
Consta, ainda, dos autos, fl. 19, laudo médico pericial da Secretaria de
Previdência do Estado de São Paulo, de 03/09/2019, que registra ser a
contribuinte portadora de cardiopatia grave desde 08/2003, mas que não traz a
matrícula dos médicos no órgão público.
Assim, o laudo não pode ser acatado, por falta do registro que comprove serem
os médicos integrantes do órgão público.
Assim, não há como acatar a isenção no ano-calendário de 2014, mantendo-se as
infrações de omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF sobre
rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave por falta do
cumprimento do requisito legal.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia incapacitante por meio de laudo pericial
oficial, uma vez que no laudo pericial oficial apresentado não contém a matrícula dos médicos
emitentes vinculando-os ao órgão público.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão de piso merece ser reformada.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo médico pericial trazido em
sede de impugnação (fls. 19), trata-se sobremaneira de documento oficial emitido foi chancelado,
assinado digitalmente e autenticado pela São Paulo Previdência/SPPREV, entidade vinculada ao
Governo do Estado de São Paulo, sendo expresso ao declarar que a contribuinte é portadora de
cardiopatia grave desde 08/2003, importando inclusive no reconhecimento da isenção fiscal por
ato publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo/SP (fls. 20/21) – laudo este ratificado por
novo laudo emitido pelo Hospital Geral de Taipas, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde de
São Paulo (fls. 73/74), cujo estado de saúde da Recorrente está também ratificado por diversos
relatórios, fichas de atendimentos/tratamentos, exames e receituários médicos (fls. 72, 75 e
88/774) – afigurando-se, ao meu sentir, suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto,
ao teor da legislação de regência (art. 5, § 2o, III da IN SRF no 15/2001).
Registre-se, por relevante, que o médico signatário do novo laudo pericial carreado,
Dr. Sérgio Antônio Ferreira de Oliveira, está registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde Governo Federal - CNES, com vínculo empregatício estatutário no Hospital Katia de
Souza Rodrigues Taipas São Paulo, conforme se infere abaixo:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.656 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725666/2019-27
6

Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico oficial ser a
contribuinte portadora de moléstia grave (cardiopatia grave) desde 08/2003 (fls. 19 e 72/75); que
os rendimentos por ela recebidos se referem a proventos de aposentadoria e pensão, conforme
aquiescido pela própria decisão recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2014, é de se concluir que os aludidos rendimentos
estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal
pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 782
DF CARF MF
Original